Tribunal: TJMT
Processo: 1043440-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043440-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), L. D. S. - CPF: 096.975.051-01 (AGRAVADO), SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 018.907.751-42 (AGRAVADO), SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 018.907.751-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA POR PRAZO DETERMINADO (60 DIAS) – NECESSIDADE DE TRANSIÇÃO TERAPÊUTICA CAUTELOSA – PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO PARA EVITAR RETROCESSOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA

– VALOR E TETO PROPORCIONAIS
–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em casos de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jurisprudência pátria e as diretrizes de saúde preconizam a importância da continuidade terapêutica e da estabilidade do vínculo entre o profissional e o paciente, sob pena de severos retrocessos no desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

Embora seja facultado à operadora de plano de saúde o direcionamento do tratamento para sua rede credenciada, a migração não pode ocorrer de forma abrupta. Mostra-se escorreita a decisão que determina a manutenção do custeio na clínica de origem pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de forma concomitante ao período de adaptação na rede credenciada, visando uma transição terapêutica segura e responsável.

A alegação de inexistência de negativa administrativa não subsiste quando a operadora impõe a transferência de prestador sem apresentar plano de transição que resguarde o bem-estar do beneficiário hipossuficiente.

A fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, revela-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, considerando a capacidade econômica da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado (vida e saúde de menor impúbere).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043440-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: L. D. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA SEULINE ASSUNÇÃO SOUZA DOMINGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Dano Moral nº 1101561-70.2025.8.11.0041, movida por
L.D.S,
representado por sua genitora
SEULINE ASSUNÇÃO SOUZA DOMINGUES DA SILVA,
que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a operadora mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, nos moldes anteriormente realizados, pelo prazo de 60 dias, bem como apresente plano de transição terapêutica elaborado conjuntamente com as clínicas envolvidas, arcando simultaneamente, durante o período, com o tratamento atual e com as sessões de adaptação nas clínicas de destino (Rosaclin e/ou Mundo Azul), fixando multa diária em caso de descumprimento.

Irresignada, a agravante alega em suas razões que a determinação judicial de autorização do tratamento pleiteado nos termos do relatório médico apresentado, compromete sobremaneira o patrimônio da agravante e compromete o equilíbrio contratual, na medida em que constituiu um ônus financeiro em demasia, totalmente desatento à realidade da ausência de previsão contratual e legal, conforme restará demonstrado.

Diz que tal cenário acarreta gastos em desfavor da Operadora que se vê obrigada a custear o tratamento fora da rede credenciada para o agravado, cuja responsabilidade não se encontra nos limites contratuais.

Afirma que inexiste também qualquer risco de dano e lesão irreparável em desfavor do agravado a justificar a concessão da medida antecipatória de forma imediata, uma vez que o tratamento do agravado está assegurado junto à rede credenciada.

Assevera que o não fornecimento das terapias com a profissional indicada no relatório médico e fora da rede credenciada não apresenta risco imediato de vida ou de lesão irreparável, a justificar o deferimento da medida antecipatória.

Forte nesses argumentos, puna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir que a agravante seja compelida a fornecer integralmente as sessões de terapia pleiteadas pelo autor/agravado, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 334047885).

A liminar foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal, na data de 09 de dezembro de 2025 (Id.
336744386).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
334549892).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 376482350).

Preparo devidamente recolhido conforme certificado no Id. 334516859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que
deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a operadora mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, nos moldes anteriormente realizados, pelo prazo de 60 dias, bem como apresente plano de transição terapêutica elaborado conjuntamente com as clínicas envolvidas, arcando simultaneamente, durante o período, com o tratamento atual e com as sessões de adaptação nas clínicas de destino (Rosaclin e/ou Mundo Azul), fixando multa diária em caso de descumprimento.

Infere-se dos autos de origem que a togada singular deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos, vejamos:

“(...)
Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Acerca do perigo de dano (periculum in mora), nota-se que é o elemento mais premente no caso. O autor é menor, diagnosticado com TEA, condição que, segundo a própria exordial e o laudo médico, implica “importante rigidez cognitiva, com padrões restritos e repetitivos, com riscos de crises comportamentais e regressão”.

Para pacientes nesse espectro, o vínculo terapêutico não é um acessório, mas parte integrante da eficácia do tratamento. A ruptura abrupta do acompanhamento realizado na Clínica Existir gera risco concreto e imediato de regressão das habilidades adquiridas, configurando dano irreparável ou de difícil reparação ao desenvolvimento do menor.

Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), há aparente falha da requerida em cumprir seus deveres legais na gestão da rede. Embora a operadora tenha o direito de redimensionar seus prestadores, a substituição de um serviço em que o paciente vulnerável realiza tratamento contínuo exige a observância dos deveres anexos de boa-fé, de acordo com o art. 422 do Código Civil, e de proteção, conforme o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme o art. 17 da Lei nº 9.656/98, exige-se que a substituição de prestador seja comunicada aos beneficiários com antecedência mínima de 30 dias e que o novo prestador seja equivalente ao anterior. No caso, a parte autora alega que a comunicação foi abrupta e traz indícios robustos de que a rede indicada (Clínica Mundo Azul) não é tecnicamente equivalente, pois supostamente não dispõe dos métodos específicos prescritos pelo médico assistente (JASPER ou DIR/Floortime), violando, inclusive, a RN nº 539/2022 da ANS.

Neste sentido, a operadora é obrigada a garantir a continuidade assistencial sem prejuízos ao paciente. Não se nega o direito da operadora de direcionar o tratamento, contudo, essa transição, especialmente em se tratando de TEA, deve ser planejada, cautelosa e assistida, o que não parece ter ocorrido.

(...)

Neste cenário, o princípio da razoabilidade impõe a concessão de um prazo para que a transição ocorra de forma segura, minimizando os danos à paciente. Um prazo de 60 (sessenta) dias mostra-se adequado para essa finalidade.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central:

a) mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do autor L. D. S. na Clínica Existir, nos exatos moldes em que vinha sendo realizado (conforme prescrição de Id. 210380320), pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação desta decisão, a fim de viabilizar uma transição terapêutica cautelosa e responsável;

b) apresente, no prazo de 10 (dez) dias, nos autos, um Plano de Transição Terapêutica, elaborado em conjunto ou com a oitiva das clínicas de origem (Existir) e de destino (Rosaclin e/ou Mundo Azul), e subscrito por responsável médico. Este plano deverá detalhar o cronograma de adaptação do menor aos novos profissionais durante o período de 60 dias, visando ao bem-estar do paciente e à preservação do vínculo terapêutico;

c) durante esse prazo de 60 dias, a requerida deverá custear simultaneamente tanto a manutenção do tratamento na Clínica Existir quanto as sessões de adaptação e transição nas clínicas de destino, conforme o plano de transição;

d) findo o prazo de 60 dias e executado o plano de transição, cessará a obrigação de custeio na Clínica Existir, devendo o tratamento prosseguir integralmente pela rede credenciada indicada pela operadora (cuja aptidão será analisada no mérito).

FIXO
multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento de qualquer dos itens acima”.
(Id. 212701777 – autos de origem)

Inconformada,
a agravante alega em suas razões que a determinação judicial de autorização do tratamento pleiteado nos termos do relatório médico apresentado, compromete sobremaneira o patrimônio da agravante e compromete o equilíbrio contratual, na medida em que constituiu um ônus financeiro em demasia, totalmente desatento à realidade da ausência de previsão contratual e legal, conforme restará demonstrado.

Diz que tal cenário acarreta gastos em desfavor da Operadora que se vê obrigada a custear o tratamento fora da rede credenciada para o agravado, cuja responsabilidade não se encontra nos limites contratuais.

Forte nesses argumentos, puna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir que a agravante seja compelida a fornecer integralmente as sessões de terapia pleiteadas pelo autor/agravado, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Em que pesem as razões vertidas pela operadora de plano de saúde agravante, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem deve ser mantida em sua integralidade.

O cerne da controvérsia reside na determinação de custeio temporário de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando assegurar uma transição responsável para a rede credenciada.

In casu,
é fato incontroverso que o menor, representado por sua genitora, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e realiza tratamento multidisciplinar contínuo na
CLÍNICA EXISTIR
desde
outubro de 2025
, conforme plano terapêutico anexado no Id.210380324. Alega que, nesse local, o paciente estabeleceu vínculo terapêutico essencial e apresentou avanços significativos.

Sustenta que a parte requerida, sem observar o prazo mínimo de comunicação prévia, negou abruptamente a continuidade do tratamento na referida clínica, determinando a transferência para as
CLÍNICAS ROSACLIN
e
MUNDO AZUL
(Id. 210380321).

A parte autora argumenta que a rede indicada é tecnicamente inapta para prover o tratamento prescrito, notadamente quanto aos métodos JASPER, DIR/Floortime, PROMPT, BOBATH e TEACCH, juntando indícios dessa inadequação (Ids. 210380322, 210380323, 210380331, 210380332, 210380333 e 210380335).

No caso em tela, a alegação de que não houve negativa de cobertura, mas apenas o direcionamento para clínicas pertencentes à rede referenciada (Rosaclin e Reactive), observa-se que a imposição de transferência abrupta, sem um plano de adaptação técnica e clínica, equivale juridicamente a uma interrupção indevida de tratamento em curso, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Diferente do que sustenta a agravante quanto à ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito do agravado está amparada na prescrição médica e na natureza essencial das terapias, enquanto o perigo de dano é evidente diante da vulnerabilidade do menor e da necessidade de estabilidade no acompanhamento.

Cumpre ressaltar que a decisão objurgada não impôs à operadora o custeio perpétuo fora da rede credenciada, mas sim uma solução equilibrada e proporcional: o custeio na Clínica Existir pelo prazo de 60 dias de forma concomitante ao processo de adaptação na rede oficial.

Tal medida atende ao princípio da razoabilidade, pois permite que a transição ocorra de forma cautelosa e assistida, mitigando os riscos à saúde do paciente.

Sobre a argumentação de que o custeio em rede particular seria medida excepcional restrita à inexistência de rede credenciada, nota-se que, no caso de pacientes com TEA, a "aptidão" da rede não é apenas quantitativa, mas qualitativa e temporal, exigindo que a migração respeite o tempo biológico e adaptativo da criança, o que foi devidamente resguardado pela decisão de primeiro grau.

Assim, os documentos médicos evidenciam que a interrupção do tratamento do menor e a quebra do vínculo terapêutico neste momento, essencial para o sucesso do tratamento, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento do mesmo.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada qualquer transição, de modo que, neste momento de cognição não exauriente deve ser mantido o tratamento na clínica em que já possuem vínculo, preservando o direito à saúde do infante.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE CLÍNICA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar do agravado em clínica específica. Alegações de necessidade de alteração pela operadora e suspeitas de irregularidades pela prestadora de serviços.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode alterar unilateralmente a clínica responsável pelo tratamento de criança com TEA; e (ii) se a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir
A manutenção da clínica atual resguarda a estabilidade essencial ao tratamento de crianças com TEA, conforme relatórios médicos e jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano está configurado pelo risco de retrocesso no desenvolvimento do paciente, caso o tratamento seja interrompido ou transferido abruptamente. Acusações de irregularidades contra a clínica devem ser apuradas em sede própria, não influenciando, neste momento, a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento multidisciplinar em clínica específica, quando demonstrado que a mudança pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento do paciente com TEA, resguardando-se a neuroplasticidade e a continuidade terapêutica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.831.731, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.06.2022.”
(N.U 1028911-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante arque com o tratamento multidisciplinar da menor M.F.F.M., junto ao Instituto não credenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed Nacional pode ser obrigada a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada, para garantir a continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada apenas quando comprovada a existência de tratamento equivalente.

4. A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor.

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

2. A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento. ”Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17, parágrafos 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI nº 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI nº 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023.”
(N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Dessa forma, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento do autor agravado sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Desse modo, é caso de manter a decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica Credenciada e a ausência de prejuízos ao menor.

Quanto ao pleito de redução ou limitação da multa diária, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 30 dias, mostra-se condizente com a capacidade econômica da Cooperativa agravante e proporcional à relevância do bem jurídico tutelado, que é a saúde e a integridade de um menor absolutamente incapaz.

A redução pretendida esvaziaria o caráter inibitório das astreintes, comprometendo a eficácia da ordem judicial. Por fim, não subsiste a alegação de desequilíbrio contratual ou prejuízo financeiro irreversível à operadora, uma vez que a obrigação de custeio simultâneo é temporária e visa sanar uma deficiência na gestão da transição terapêutica que deveria ter sido conduzida administrativamente com o devido zelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026